Tribunal: TJDFT
Processo: 0723433-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – INTIMAÇÃO DOS RÉUS PARA SE MANIFESTAREM ACERCA DAS CONTAS PRESTADAS PELO AUTOR – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 550, §§ 5° E 6° DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NECESSIDADE DE AVERIGUAR CABIMENTO DE EXAME PERICIAL - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO EM DESFAVOR DO AUTOR – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - RECURSO IMPROVIDO.

1. A intimação dos réus para apresentarem manifestação acerca das contas prestadas pelo autor, no caso dos autos, teve como único objetivo averiguar a necessidade de realização de exame pericial e, por isso, não configura nenhuma afronta ao conteúdo do art. 550, §§ 5° e 6° do Código de Processo Civil.

2. Além de não ensejar prejuízo algum em desfavor do autor, a intimação dos réus para se expressarem acerca dos cálculos elaborados pela parte contrária, está em harmonia com os postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa, que devem ser garantidos a todos os litigantes em processo judicial.

3. Recurso improvido.